Tribunal: TJDFT
Processo: 0717791-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DA MATÉRIA. JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPRESSA INDICAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA NO TÍTULO EXECUTIVO. TAXA REFERENCIAL. TEMAS 810 E 1.170, STF. TEMA 905, STJ. SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA-E. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO OU VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme o art. 1040, II, do CPC, realiza-se juízo de conformação entre o Acórdão n. 1371831 e a tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.317.982 (Tema de Repercussão Geral n. 1.170).
2. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev), rejeitou as impugnações das partes sobre os cálculos da contadoria judicial no que tange aos índices de atualização monetária.
3. De acordo com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 870.947, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 810), é inconstitucional o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. A propósito, o STJ já havia apreciado a matéria no julgamento do REsp Repetitivo 1.495.149/MG (Tema 905), ocasião em que estabeleceu aplicação do IPCA-E como fator de correção para condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
4. Em 12/12/2023, a Suprema Corte finalizou o julgamento do Recurso Extraordinário afeto ao Tema 1.170 e fixou a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. Ainda que o Tema 1.170 verse especificamente sobre juros moratórios, a ratio decidendi que fundamentou a tese também abarca a aplicação do entendimento consolidado no Tema 810 nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada em relação à correção monetária.
5. Com base nos arts. 927, III, e 1.040, II, do CPC, aplica-se a tese jurídica firmada no Tema de Repercussão Geral n. 1.170 e, como consequência, o entendimento estabelecido nos julgamentos dos Temas 810/STF e 905/STJ, para reconhecer a ausência de violação à coisa julgada e determinar a utilização do IPCA-E, em substituição à Taxa Referencial, como índice de correção monetária para cálculo do crédito exequendo. A partir da entrada em vigor da EC 113/2021, aplica-se a Taxa Selic, vedada a cumulação com outros índices.
6. Recurso conhecido e provido. Acórdão n. 1371831 modificado em novo julgamento, na forma do art. 1.040, II, do CPC. Decisão agravada reformada.